Tribunal: TJDFT
Processo: 0711739-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL- "UBER PASS". CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA INDEVIDA. INÉRCIA DA CONSUMIDORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, UBER DO BRASIL, em face da sentença prolatada pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedente em parte o pedido inicial formulado pela autora para declarar nulo o contrato do serviço “UBER PASS” e condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.299,48, referente ao dobro dos valores pagos pela autora em sua fatura de cartão de crédito, corrigidos monetariamente desde a data do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação.
II. Em suas razões, o recorrente sustenta que o serviço foi contratado e utilizado pela consumidora, pois esta inseriu seus dados bancários no momento da contratação, inicialmente na modalidade teste e gratuita por 30 dias, e, posteriormente, cobrado o valor de R$ 24,99 em 26 (vinte e seis) parcelas na fatura do cartão de crédito. Aduz erro no fundamento da sentença quanto à não demonstração da contratação e nem utilização do serviço, pois o serviço foi contratado em 23/04/2021 e utilizado em 14/06/2023. Assim, pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. E, subsidiariamente, pela restituição simples dos valores supostamente cobrados indevidamente na fatura do cartão de crédito, pois não houve falha na prestação dos serviços pela ré.
III. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 62339215).
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a lide ser decidida conforme as normas do Código de Defesa do Consumidor. A controvérsia estabelecida é se a autora realizou (ou não) a contratação dos serviços “UBER PASS” e se os respectivos valores cobrados pela ré, se devidos, devem ser restituídos na forma simples ou dobrada (art. 42, CDC).
V. Das provas juntadas pela autora, é possível verificar que a cobrança de R$ 24,99 nas faturas de cartão de crédito da autora iniciou-se em 23/04/2021, sendo a última datada de 18/07/2023 (ID 62338437, págs. 1 e 14, respectivamente). Enquanto, isso foi demonstrado pela ré que o serviço foi utilizado em 14/06/2023 (ID 62338449, págs.4 e 5).
VI. Na mesma linha do juiz sentenciante, entendo que não foi demonstrada a contratação do serviço, ônus que incumbia à parte ré, sendo-lhe insuficiente o argumento de que para a contratação do serviço era necessária a inserção dos dados do cartão de crédito pela autora, pois estes já estavam inseridos na sua plataforma, haja vista a autora ser sua cliente desde o ano de 2016. Ainda mais, não faz sentido a contratação do serviço em julho de 2021, com cobranças por 26 meses de R$ 24,99, para ser utilizado somente em junho de 2023.
VII. Todavia, tal fato merece atenção. Pois, se por um lado, não é crível a contratação do serviço para utilização somente após dois anos, por outro lado, também não faz sentido a reclamação das cobranças indevidas somente após dois anos (ID 62338436). Portanto, de um lado a parte ré não demonstrou a contratação do serviço pela parte autora, a parte autora, diferentemente do que alegou, também não demonstrou que buscou solução administrativa desde o início da cobrança. Ademais, não é crível sua argumentação de que só percebeu a cobrança depois de dois anos, haja vista que ela mesma afirma na sua inicial que sua movimentação financeira é de pequena monta. Além disso, convém registrar que, tão logo realizada a reclamação perante a ré, esta cessou imediatamente as cobranças, sendo, inclusive, reconhecido pela autora.
VIII. Portanto, sopesadas tais circunstâncias, entendo que à hipótese não se aplica o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, devendo a restituição dos valores se dar na forma simples.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença para condenar a parte ré a restituir apenas na forma simples os valores cobrados, no valor total de R$ 649,74 (seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos), corrigidos monetariamente desde a data do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.